Tribunal: TJBA
Processo: 8005342-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005342-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA 37.489-A) AGRAVADOS: EXPEDITO SANTOS DE ARAÚJO - ME E EXPEDITO SANTOS DE ARAÚJO Advogada: DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS (OAB: BA 14.818-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLUÇÃO QUE CONCILIA OS INTERESSES EM CONFRONTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. ACERTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. DISTRIBUIÇÃO E CITAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8005342-64.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.